Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706737-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PARAFISCAL. SENAI. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. As contribuições devidas ao SENAI são de natureza parafiscal, espécie do gênero tributo, e gozam de iguais privilégios e regalias dos créditos tributários da União. Dispõe o artigo 187 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar n.o 118/2005, que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 2. Verificado que inexiste nos autos prova de que o crédito perseguido está incluído no plano de recuperação judicial e considerando que o crédito tributário não se submete à lei de recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve ter seu normal prosseguimento. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. A recorrente defende a extinção do processo, por ausência de interesse de agir do recorrido, sob o argumento de que o crédito vindicado tem natureza tributária, portando, não se submete ao juízo da recuperação judicial. Todavia, deixa de indicar, expressamente, qual do disposto legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Aponta, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, em defesa de sua tese. Pleiteia a gratuidade de justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Everson Emmanoel Cosmo Pereira Sales, OAB/DF 44.257, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque que “A ausência de indicação do dispositivo considerado violado configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1669659/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). A duas, porque que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1693956/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/9/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, recurso não mereceria prosseguir, porque a turma julgadora decidiu que “Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que o crédito sub judice foi incluído no plano de recuperação judicial, não há provas acerca da sua aprovação e respectiva homologação, a fim de ensejar a novação da dívida como entendido pelo magistrado a quo, sendo precoce a extinção da ação nesse momento” (ID 23082882-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No concernente ao pedido de majoração dos honorários recursais (ID24416546-Pág. 17) pleiteados pela recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em atenção ao ID 23903885-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. Por fim, conforme requerido no ID 24416546-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Everson Emmanoel Cosmo Pereira Sales, OAB/DF 44.257. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publicação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003